Tribunal: TJMT
Processo: 1028151-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028151-76.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELMA DA SILVA SALDANHA ALVES - CPF: 615.993.521-68 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028151-76.2025.8.11.0041.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
WELMA DA SILVA SALDANHA
.

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Data do Julgamento:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a recorrente alega
que adquiriu um pacote de férias com a recorrida com o objetivo de passar 07 dias de descanso na cidade de Fortaleza-CE, acompanhada de seu esposo e seus pais, sendo o embarque foi agendado para dia 13.12.2024 e retorno dia 20.12.2024. Informa que no início do mês de dezembro, fez teste do covid19, o qual deu positivo, razão pela qual entrou em contato com a empresa para saber se podia adiar a passagem, a preposta da empresa informou que teria que pagar uma taxa de mais ou menos um valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para remarcar as passagens. Diante desta cobrança, a recorrente preferiu permanecer com a mesma data já agendada, tendo em vista que já estava melhorando o seu quadro de saúde. Aduz que no dia 12 de dezembro de 2024, entrou em contato com a recorrida e foi surpreendida com a informação cancelado das passagens.

2.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do cancelamento do pacote turístico, assim como que houve prévia notificação.

3.

O cancelamento injustificado tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025